Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ASSISTÊNCIA A SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRATAMENTO REALIZADO EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO – REDE CREDENCIADA QUE NÃO DISPUNHA DE EQUIPAMENTO ADEQUADO INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PRESTADOR E POSTULAÇÃO DE REEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso interposto pela CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra sentença proferida, que a condenou ao reembolso de despesas médicas relativas a tratamento de saúde do autor, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões, afirma que o autor procurou estabelecimento não conveniado, quando a rede conveniada dispunha de profissional habilitado para a realização do procedimento de que necessitava. Requer, portanto, a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28219119).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- O recorrente afirma a improcedência do pedido inicial tendo em vista que dispunha de profissional habilitado para a realização do procedimento de que necessitava o autor, tendo este, por vontade própria, escolhido outro estabelecimento. Não caberia, portanto, nessa hipótese, o reembolso.
V- Todavia, não é o que resulta da análise dos elementos de convicção colacionados aos autos. O autor afirmou que realizou o tratamento em estabelecimento não credenciado pela recorrente pois este não possuía o equipamento adequado indicado pelo médico do autor, de acordo com suas particularidades de sua situação médica.
VI- O autor demonstrou que realizou tratamento de radioterapia, para tratamento de neoplasia de próstata, no aparelho “Acelerador Linear Versa HD – Elekta, com energia de 6MV de fótons, técnica VMAT( Radioterapia com Intensidade modulada em arco) com IGRT (radioterapia guiada por imagem) diário na modalidade de ConeBeam CT e monitorização diária do alvo intrafração com Clarity AutoScan”. Informou, na inicial, que procedeu ao tratamento em estabelecimento não credenciado porque a rede credenciada não dispunha desse equipamento, que fora indicado por seu médico de confiança, conforme laudo médico ID 28218730.
VII- A recorrente não demonstrou, em momento oportuno, que em sua rede credenciada contava com estabelecimento que dispunha do equipamento utilizado pelo autor para tratamento de sua doença. Sendo assim, verifica-se que não demonstrou fato impeditivo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II do CPC. Sendo assim, lícito ao autor postular o reembolso das despesas realizadas. Neste contexto, não tendo a recorrente trazido aos autos, em momento oportuno, a Tabela Geral de Auxílios, a fim de apurar-se o valor a ser reembolsado, há de ser mantida a sentença, também com relação ao quantum reembolsável determinado.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em seus próprios termos.
IX- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
X- A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.